Tribunal: TJBA
Processo: 8103002-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8103002-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: RITA DE JESUS LIMA

Advogado: RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR

APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogada: MILA LEITE NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE DANO MORA
L
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
. A Autora alegou inexistência de relação jurídica com a EMBASA, impugn
ando
a cobrança e a negativação oriundas de débito no valor de R$ 102,96
(cento e dois reais e noventa e seis centavos)
, argumentando que os documentos apresentados pela empresa são unilaterais e insuficientes. A Ré, por sua vez, defendeu a legitimidade da inscrição, em razão da manutenção da titularidade da unidade consumidora, não havendo comprovação de pedido de encerramento contratual ou comunicação da venda do imóvel, conforme exige a regulamentação do setor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há relação jurídica válida entre as partes, capaz de justificar o débito e a inscrição nos cadastros de inadimplentes; verificar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável, em razão da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caracterização da relação de consumo é incontroversa, estando a
Demandante
e a EMBASA enquadradas como consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4.
A titularidade da matrícula vinculada à unidade consumidora, somada à ausência de prova de encerramento contratual ou de comunicação formal da venda do imóvel, legitima a cobrança e a consequente negativação.

5.
A obrigação de manter atualizados os dados cadastrais junto à prestadora recai sobre o usuário, nos termos do art. 29 da Resolução AGERSA nº 002/2017 e da cláusula 5.9 do Anexo I da mesma norma
tiva
.

6.
As telas sistêmicas apresentadas pela EMBASA, ainda que unilaterais, possuem presunção de veracidade, por
serem
documentos oriundos de
E
nte da Administração Pública Indireta, e aptas à comprovação da existência da dívida, quando analisadas em conjunto com os demais elementos do processo.

7.
A inscrição do nome da
Acionante
em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo abuso nem ilicitude que justifique reparação por dano mora
l
.

8.
A ausência de prova de conduta ilícita ou erro na negativação impede o reconhecimento de abalo moral indenizável.

9.
Presentes os requisitos legais do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução AGERSA nº 002/2017, art. 29 e item 5.9 do Anexo I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.091142-2/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 28.06.2023. TJ-BA, APL 8007149-29.2019.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 22.10.2020. TJ-BA, APL 0510244-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 29.01.2020. TJ-BA, APL 0528005-30.2018.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 17.12.2019. TJ-BA, APL 0550717-14.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 12.03.2019. STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8103002-26.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca d
a Capital
, em que figura como Recorrente
RITA DE JESUS LIMA
,
sendo
Recorrid
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.